Tribunal: STF
Processo: HC 173858
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. 



    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena está condicionada ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 42 da Lei 11.343/2006 e do art. 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.